Tribunal: CARF
Processo: 35166.000083/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000083/2007-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BETTA SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 851/893) interposto em face de decisão (e-
fls. 819/845) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.909.457-0 (e-fls. 01/17 e 18/36), no valor total de R$ 56.720,19 lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O lançamento foi cientificado em 04/01/2007 (e-fls. 01). Do Relatório Fiscal (e-fls.
04/05), extrai-se:
(...) apresentou (...) Guia de Recolhimento do FGTS e informações á previdência Social
- GFIP, do seu único estabelecimento, nas competências 01/2001 a 12/2005, com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias o que
constitui infração ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/91 , art. 32, inc. IV e § 5 o
(acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97), combinado com artigo 225, IV, § 4° do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000083/2007-11
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/99, conforme relação em anexo.
Na impugnação (e-fls. 42/92), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Habilitação profissional e princípio da legalidade.
(b) Nulidade. Falta de demonstração do enquadramento legal. Cerceamento de
defesa.
(c) Nulidade. Erro de capitulação – violação do princípio da tipicidade.
(d) Nulidade. Inexistência de provas.
(e) Nulidade. Inexatidão do Termo de Encerramento da Fiscalização.
(f) Elo entre obrigação principal e acessória. Inexistência das diferenças apuradas.
(g) Verbas declaradas e ofertadas à tributação tempestivamente.
(h) Indevida apuração da base de cálculo – erro de identificação da competência
via DIRF.
(i) Inexistência de pró-labore.
(j) Juros e Multa em GFIP de responsabilidade de tomador.
(k) Desconsideração indevida de INSS retido na fonte compensado.
(l) Base de cálculo não tributável – aviso prévio indenizado.
(m) Valor pago – GFIP – considerado a menor.
(n) Adiantamento de salários - deve ser tributado na competência em que o
benefício é descontado do empregado.
(o) Arredondamentos.
(p) Multa. Confisco pela exigência de multa por descumprimento de obrigação
principal. Lesão ao princípio da proporcionalidade e aos da ordem pública.
(q) Perícia contábil - requerimento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 819/845):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO no 35.909.4570.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

Constitui infração, deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio
da GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações do interesse da Previdência Social na forma estabelecida no Art. 32, IV, da
Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
FISCALIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
É de competência do Auditor Fiscal o exame da contabilidade da empresa, conforme o §
1o do art. 33 da Lei no 8.212/91, prescindindo ser contador diplomado para desempenhar
suas funções.
ARQUIVOS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
A utilização de Arquivos Digitais fornecidos pelo contribuinte não prejudica o direito da
ampla defesa e do contraditório.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2o
da lei 9784/99.
É nulo, por vício formal, o crédito previdenciário que comprometa a garantia de
liquidez e certeza do crédito previdenciário e que comprometa o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
MULTA CONFISCATÓRIA
É devida a multa de mora sobre as contribuições em atraso, em caráter irrelevável, deve
ser calculada de acordo com os dispositivos legais vigentes, não cabendo, à
Administração, manifestar-se sobre ilegalidade das normas em vigor. Inteligência do
art. 32 inciso IV § 5o da lei 8.212/91, acrescentados pela lei 9.528/97.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização de diligência ou de perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
(...) Voto (...)
Isto posto, restou configurada a decadência para as competências 01 a 11/2001, razão
pela qual julgo improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que se encontram
extintos pela decadência. (...)
Assim, por força do disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, o
lançamento deverá ser revisto, para que seja excluído do presente crédito tributário, as
contribuições incidentes sobre as parcelas de auxílio alimentação in natura fornecidas
pela empresa aos seus empregados, consolidadas no levantamento PAT, ficando por
esta razão, prejudicada a análise dos demais argumentos apresentados pela impugnante,
relativos ao tema.
(...) julgo improcedentes os fatos geradores exarados nos quadros de fls. 20 a 33,
intitulados “Anexo I do AI – CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570” e “Anexo II do AI –
CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570”, cuja proveniência (identificada na coluna
“ORIGEM”) é a DIRF ou a RAIS.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

Pela mesma razão julgo integralmente improcedentes os valores discriminados nos
quadros de fls. 34 a 36, intitulados “Anexo III do AI – CFL 68 – DEBCAD No
35.909.4570” e “Anexo IV do AI – CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570”, considerando
que todos se originam da DIRF.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/06/2013 (e-fls. 848/850) e o
recurso voluntário (e-fls. 851/893) interposto em 24/07/2013 (e-fls. 851), em síntese, alegando:
(a) Prescrição intercorrente. Veja-se que tanto a decisão ocorrida em 24/08/2012
quanto a cientificação ao contribuinte somente ocorreram mais de 5 (cinco)
anos após a data do protocolo da impugnação, não tendo havido, naquele
ínterim nenhuma causa de suspensão do trâmite do processo. Logo, ocorreu o
decurso do prazo prescricional, na forma da legislação de regência.
(b) Nulidade. Falta de demonstração do enquadramento legal. Cerceamento de
defesa. O Auto de Infração é nulo por não indicar os dispositivos legais
infringidos. Além disso, os demonstrativos dos valores do Auto de Infração
nada demonstram. Todas as obrigações foram cumpridas. Não há
comprovação em sentido contrário. Dispositivos legais supostamente
infringidos não foram apontados e dispositivos citados são inaplicáveis ou
sem provas a corroborá-los, em cerceamento ao direito de defesa.
(c) Nulidade do Lançamento. Erro de capitulação – violação do princípio da
tipicidade. O auto de infração, de forma arbitrária, restringiu-se, ao capitular a
pretensa infração cometida, a informar genericamente que o recorrente teria
infringido a legislação previdenciária ao apresentar informações inexatas.
Não foram carreadas aos autos provas, limitando-se o agente fiscalizador a
apresentar relatório colhido de sistema de informação (relatórios e arquivos
magnéticos), não confrontados com os documentos físicos (folhas de
pagamento, GFIPs, relatórios impressos etc.). A inexistência de motivo vicia
o ato e subverte o princípio da tipicidade. Ilegal inversão do ônus da prova.
Ônus probatório da Acusação. Presunção de Inocência. Não obstante a falta
de provas, a decisão recorrida não anulou o lançamento por inverter o ônus da
prova ao atribuir força probatória aos relatórios fiscais sem amparo em
documentos que comportem a pretensão fiscal, não juntados aos autos. As
meras alegações da fiscalização não podem sustentar o lançamento, tendo as
provas necessárias à contraposição dos argumentos fazendários instruído a
impugnação. A prova de irregularidade cabe ao fisco e não há qualquer
comprovação nos autos dos fatos constitutivos, não se podendo adotar
presunção (CTN, art. 142; CPC, art. 333, I; jurisprudência; e doutrina). A
prova deve ser submetida ao contraditório e na dúvida deve ser presumida a
inocência, cabendo ao acusador o ônus de provar o fato constitutivo. No caso,
nenhuma prova idônea foi produzida pela fiscalização e todas as provas
apresentadas pela recorrente atestam sua inocência, devendo o auto de
infração ser declarado nulo.
(d) Elo vital entre obrigação principal e acessória. Não subsistindo a obrigação
principal, não subsiste igualmente a obrigação acessória. Como a NFLD n°
35.909.459-7 dá origem ao presente auto de infração, a procedência da
impugnação contra ela apresentada determinará a desconstituição do presente
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

crédito decorrente. Caso se decida pelo julgamento em separado, apresenta os
argumentos a atacar a NFLD. Adiantamento de salários - deve ser tributado na
competência em que o benefício é descontado do empregado. Os adiantamentos de
salário não são base de cálculo da competência do pagamento, mas da competência
em que o adiantamento é descontado. Arredondamentos. Em diversas competências
foram lançados valores irrisórios (R$ 0,01, R$ 0,08, etc.), flagrantemente
correspondentes a arredondamentos do sistema informatizado. O lançamento desses
valores afronta o bom senso e o princípio da economicidade, devendo também ser
cancelados os acessórios a eles correspondentes. Base de cálculo não tributável –
aviso prévio indenizado. Houve lançamento de base de cálculo não tributável. Nessa
condição estão incluídos os montantes pagos a título de aviso prévio indenizado.
Verbas declaradas e ofertadas à tributação tempestivamente. Salta aos olhos a
enorme gama de verbas remuneratórias que, na interpretação do agente fiscal,
deixaram de compor a base de calculo. Contudo, as verbas fizeram parte da base de
cálculo tempestiva e devidamente informada na SEFIP, não havendo mácula no
procedimento adotado pela recorrente. A fiscalização anexou extensa lista (Anexo I
da NFLD) de colaboradores que teriam deixado de ser informados na SEFIP, mas tal
imputação está descolada da realidade em razão de as remunerações terem sido
declaradas. O argumento da decisão recorrida de o somatório do salário de
contribuição das GFIPs apresentadas com a impugnação corresponder exatamente ao
valor lançado pelo agente fiscal apenas confirma a tese da recorrente. Se houve a
declaração, a obrigação tributária foi cumprida, não cabendo lançamento de ofício
sobre a mesma base. Não há possibilidade de lançamento de ofício sobre base
declarada, cabendo apenas cobrança administrativa e, se necessário, judicial.
Entendimento contrário faz o tributo incidir duas vezes sobre a mesma base, ou seja,
dupla tributação. Assim, a base total indevida, pois já declarada, é de R$ 38.996,55,
devendo ser canceladas as contribuições e os acessórios a ela correspondentes.
Inexistência das diferenças apuradas. Os créditos são inexistentes em razão de o
recorrente ter apurado e recolhido corretamente as contribuições, não tendo a
fiscalização comprovado o contrário. Valor pago – GFIP – considerado a menor. A
fiscalização considerou recolhimentos a menor do que o efetivamente pago e
constante das guias de pagamento apresentadas. Desconsideração indevida de INSS
retido na fonte compensado. Foram desconsiderados valores referentes à retenção na
fonte de 11% pelos tomadores de serviço da recorrente. Para comprovar o cabimento
da restituição e consequente compensação, apresenta cópia das notas fiscais de
prestação de serviço com destaque da retenção, devendo o crédito tributário
indevidamente constituído ser cancelado. Juros e Multa em GFIP de
responsabilidade de tomador. Na competência 05/2002, foi apurada diferença de R$
72,59. Ela não é divida, pois se trata de recolhimento de retenção de 11% por
tomador de serviços, devendo este ser penalizado.
(e) Ilegalidade de multa isolada. A multa isolada não pode prevalecer, pois eivada
de ilegalidade e inconstitucionalidade, pois pressupõe necessariamente um
principal, sob pena de afronta aos princípios da vedação do confisco,
proporcionalidade, moralidade pública, razoabilidade e de todos os princípios
constitucionais a reger a atividade econômica, conforme jurisprudência.
(f) Princípios da razoabilidade e da primazia da realidade. Elementos probatórios.
Em face dos elementos fáticos e normativos apresentados e do conjunto
probatório ofertado com a impugnação, a exigência não pode sobreviver
frente ao princípio da razoabilidade e da primazia da realidade.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

(g) Perícia contábil - requerimento. Requer que seja determinada a realização da
perícia contábil, com abertura de prazo para formular quesitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/06/2013 (e-fls. 848/850), o recurso
interposto em 24/07/2013 (e-fls. 851) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. Sustentando que a insubsistência da
NFLD n° 35.909.459-7 impõe o cancelamento da presente autuação, a recorrente postula a
desconstituição do presente lançamento pela procedência da defesa contra ela apresentada, mas,
supondo a possibilidade de julgamento em separado, reitera argumentos de inconformismo
apresentados contra a NFLD.
A NFLD fora retificada parcialmente em primeira instância administrativa para se
declarar a decadência das competências 01/2001 a 12/2001, inclusive a competência 13/2001, e
os lançamentos do levantamento FP com base em RAIS e DIRF. Além disso, por força da
decisão a pouco proferida pelo colegiado foi retificada novamente para se cancelar o
levantamento PAT - PROG ALIM TRAB.
A presente autuação foi retificada pela decisão recorrida para se declarar a
decadência das competências 01/2001 a 11/2001 e para se excluir os lançamentos a ter por base
RAIS e DIRF e o levantamento PAT - PROG ALIM TRAB.
Considerando-se que a empresa reitera os argumentos vertidos ao atacar a NFLD
n° 35.909.459-7, argumentos estes já afastados pelo presente colegiado ao decidir o recurso
voluntário a ela pertinente, por força da vinculação por decorrência, poderíamos concluir pela
simples aplicação das razões de decidir adotadas no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-
010.073, processo n° 35166.000081/2007-14.
Contudo, o raciocínio de ser irrelevante para a solução da lide a definição de parte
da contribuição lançada de ofício estar ou não declarada em GFIP não é adequada para ao
julgamento da multa CFL 68.
A recorrente sustenta que remunerações constantes da tabela de e-fls. 872/879,
elaborada a partir do Anexo I (e-fls. 20/26), foram informadas em GFIP, postulando que o
argumento da decisão recorrida de o somatório do salário de contribuição das GFIPs
apresentadas corresponder ao valor lançado confirmaria seu argumento. Assim, conclui que a
constatação da declaração em GFIP demonstraria o não cabimento da imposição de multa CFL
68 sobre a base de R$ 38.996,55 já confessada em GFIP.
Note-se que a tabela de e-fls. 872/879 é a mesma que já constara da impugnação
(e-fls. 64/70), não tendo a recorrente excluído as competências declaradas decaídas e os valores
apurados a partir da RAIS, ambos cancelados pela decisão recorrida.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

Considerando-se o débito mantido, a confrontação das remunerações restantes na
tabela de e-fls. 872/879 com as informações das GFIPs em meio papel carreadas aos autos com a
impugnação (e-fls. 107/244 e 246/763) indicia que parte dos dados considerados como omitidos
pode ter sido declarada.
Contudo, os elementos presentes dos autos são insuficientes para se concluir se as
GFIPs apesentadas em meio papel com a impugnação revelam informações válidas ao tempo do
lançamento.
Isso porque, a fiscalização se iniciou em 23/05/2006 (e-fls. 08/10), a implicar que
as GFIPs do período de 12/2001 a 12/2005 podem ter sido retificadas espontaneamente tanto
pela sistemática da GFIP complementar e/ou formulários retificadores vigente até a até versão
7.0 do SEFIP como pela sistemática da GFIP substitutiva, vigente a partir da versão 8.0 do
SEFIP, esta última a significar a adoção do conceito de "GFIP retificadora" para a Previdência
Social, obrigando a informação da totalidade de trabalhadores, bases de cálculo e outros dados
destinados à Previdência, sempre que houver uma complementação para o FGTS e/ou retificação
de dados ou valores.
Além disso, devemos ponderar que a GFIP deve ser considerada como
documento único por competência, independentemente da quantidade de documentos
entregues e estabelecimentos envolvidos, nos termos do Manual da GFIP, e que as GFIPs
constantes dos autos revelam desenvolver a empresa atividade a exigir elaboração de GFIP com
mais de um código de recolhimento, havendo inclusive GFIP apenas com informações
declaratórias.
Diante disso, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal, a partir da consulta de seus sistemas informatizados (CNISA, GFIPWeb etc.) e
considerando especificamente a tabela de e-fls. 872/879 naquilo que não restou atingida pela
decisão recorrida (foram canceladas as competências 01/2001 a 11/2001 e, para as demais
competências, as linhas a ter por origem RAIS), esclareça os seguintes quesitos:
(1) as GFIPs em meio papel apresentadas com a impugnação (e-fls. 107/244 e
246/763) constam do sistema informatizado ? Há, ao menos, registro de sua
entrega/transmissão? Elas foram retificadas ou canceladas até o início do
procedimento fiscal (22/05/2006, e-fls. 10) pela sistemática vigente até a
versão 7.0 do SEFIP ou pela introduzida a partir da versão 8.0 do SEFIP?
(2) Por competência e segurado especificados na tabela de e-fls. 872/879, qual a
remuneração a ser tida como base de cálculo declarada, bem como
respectivas contribuições, registrada no sistema informatizado para a data de
início da ação fiscal (22/05/2006, e-fls. 10) a considerar e especificar todas
as GFIPs constantes do sistema informatizado, sob a perspectiva de ser a
GFIP um documento único por competência e passível de normalizações
e/ou agregações, inclusive para retificações/cancelamentos, até o SEFIP 7
(CNISA) e passível de retificação substitutiva mediante “GFIP retificadora”
a partir do SEFIP 8 (GFIPWeb)? A resposta deste quesito deve ser instruída
com planilha a relacionar, por competência e segurado, as remunerações
especificadas na tabela de e-fls. 872/879 como declaradas nas GFIPs
apresentadas na impugnação (“Informado em GFIP conforme anexo”, na
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000083/2007-11

tabela de e-fls. 872/879) com as remunerações e contribuições a constar do
sistema informatizado como espontaneamente declaradas em GFIP ao tempo
do início da ação fiscal (GFIP enquanto documento único em 22/05/2006).
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital